Tribunal: TJDFT
Processo: 0742277-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito e danos morais, em virtude de cobrança pela empresa recorrente, após a realização de portabilidade do serviço de telefonia. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Portabilidade de linha telefônica. Cobrança indevida. Repetição de indébito. Sem demonstração de débitos em aberto, são indevidas as cobranças geradas após a efetivação da portabilidade de linha telefônica. No caso, a portabilidade da linha telefônica do autor foi realizada 05/08/2015, todavia, por falha no sistema interno da ré, as cobranças relativas à linha transferida continuaram sendo efetuadas em conta corrente, por meio de débito automático. Houve inclusive reconhecimento administrativo da irregularidade, bem como, do crédito do autor (ID. 14056537). Dessarte, é cabível a repetição do montante correspondente (R$ 1.879,25).
3 – Devolução em dobro. Não configurado o engano justificável para a cobrança indevida, é devida a repetição do indébito na forma dobrada, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedente: (Acórdão n. 972276, 0729055-13.2015.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pela recorrente vencida.
J